Tribunal: TJMT
Processo: 1001223-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001223-56.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante : UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado : ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA
Número do Protocolo: 1001223-56.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pela Ma. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1058876-24.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ROGERIO DE OLIVEIRA VIEIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar a requerida forneça ao autor o tratamento residencial com fisioterapia respiratória, e suplemento de O2, com cateter de O2, sob pena de multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cf. Id. no 74069977).
A agravante alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, já que o contrato em questão foi celebrado com a Unimed São José do Rio Preto, não havendo falar em solidariedade.
Diz, ainda, que o tratamento domiciliar Home Care é uma mera liberalidade do plano de saúde, não constituindo em obrigação legal o seu fornecimento, principalmente no caso em que o agravado sequer é usuário do plano de saúde da agravante.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, ou então, para cassar a tutela de urgência deferida; de imediato, pede a suspensão dos efeitos da decisão (cf. Id. n. 74069974).
É a suma.
D E C I D O
O autor expõe na inicial que, no dia 09.12.2020 foi diagnosticado com um quadro grave de Covid-19, com insuficiência respiratória, e cerca de 50% dos pulmões comprometidos, e por isso, ficou internado na U.T.I do hospital Jardim Cuiabá por vários dias, até que, depois de 10 dias, a equipe do hospital solicitou que o autor passasse a realizar tratamento na sua casa, em razão do alto risco de infecção hospitalar, de modo que a sua família solicitou o serviço perante a Unimed, mas o seu pedido não passou da fase de auditoria até o momento em que a ação foi ajuizada.
Como se vê, o caso não é exatamente de falta de previsão contratual para o tratamento requerido pelo autor, mas, sim, de demora na auditoria do requerimento, o que justifica a manutenção da decisão agravada, já que é fato notório a gravidade dos casos em que o paciente com Covid chega a precisar ser internado em U.T.I.
Ademais, não enxergo a presença dos pressupostos legais necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, art. 995, §único), pois o simples fato de o plano de saúde ter sido contratado pelo autor junto à UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO não é motivo suficiente para eximir a agravante UNIMED CUIABÁ da responsabilidade, afinal, não se pode exigir do consumidor a exata compreensão do regime jurídico das Cooperativas médicas, de forma suficiente a distingui-las dentro de suas respectivas esferas de atuação, até porque “a publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades” (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015).
Ademais, resta assentado na doutrina e jurisprudência o entendimento de que o consumidor que contrata plano de saúde de abrangência nacional junto a uma das integrantes da rede UNIMED adquire o direito de uso dos serviços médicos ofertados por todo o sistema, que é justamente o caso do autor, conforme a cópia da carteirinha vinculada ao Id. n. 74069974.
Sobre o tema, confiram-se a jurisprudência do eg. STJ:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA ÁREA DE COBERTURA DA OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED PAULISTANA. PRECEDENTE DA QUARTA TURMA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do REsp 1.377.899/SP, de relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, a Quarta Turma firmou orientação de que "o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas" (DJe de 11/2/2015). (...)” (STJ, Quarta Turma, AgRg no REsp 1539361/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 10/05/2016, DJe 27/05/2016)
“EMENTA: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 1. O direito à informação e o princípio da vinculação da publicidade refletem a imposição da transparência e da boa-fé nos métodos comerciais, na publicidade e nos contratos, de modo que o fornecedor de produtos ou serviços se responsabiliza também pelas expectativas que a sua publicidade desperta no consumidor, mormente no que tange ao uso coletivo de uma mesma marca. 2. A publicidade do Sistema Unimed busca instigar o indivíduo à contratação mediante a convicção de que se trata de uma entidade única com atuação em âmbito nacional, não sendo informado ao filiado sobre a autonomia e a independência de suas unidades, o que só faz reforçar nele a ideia de que esse sistema lhe oferece uma maior gama de serviços e facilidades. 3. Ademais, a complexa estrutura das cooperativas prestadoras de serviço, se, por um lado, visa ao estímulo e reforço do sistema cooperativo regido pela Lei n. 5.764/1971, possibilitando a atuação sob uma mesma marca e a constituição de sociedades cooperativas singulares, federações de cooperativas e confederações; por outro lado, tem como efeito externo a responsabilização de toda a cadeia de fornecimento - no caso, o Sistema Unimed - de forma solidária, uma vez que não se pode exigir do consumidor que conheça as intrincadas relações entre os diversos membros dessa cadeia, mormente quando a publicidade veiculada pelo grupo faz-lhe crer que se trata de uma entidade una. 4. Dessarte, o fato de várias sociedades explorarem uma mesma marca, ainda que com personalidades jurídicas distintas - por não ter havido a informação clara ao consumidor acerca de eventuais diferenças no conteúdo dos serviços ou na cobertura oferecida por cada uma -, traz como consequência a possibilidade de serem acionadas a responder solidariamente pelas obrigações contratadas por qualquer delas. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1377899/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 11/02/2015)
Admito, assim, a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator